Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026572-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1026572-98.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 21288417, que à unanimidade, deu parcialmente provimento ao recurso da banca de advogado, lado outro negou provimento ao recurso da instituição bancaria, nos seguintes moldes:

“
a
nte todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Galera Mari para fixar os honorários nos seguintes moldes:

· Processo n. 7002366-16.2019.8.22.0008, 2% de R$ 460.741,89 –
Total RS 9.214,84;

· Processo n. 0804855-31.2019.8.14.0301, 2% de R$ 592.689,41 –
Total RS 11.853,79;

· Processo n. 0606738-03.2019.8.04.0001, 2% de R$ 727.774,34 –
Total RS 14.555,49;

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco requerido”.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, assevera omissão, uma vez que
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, bem como o art. 85, § 20 do CPC, pontuando que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada.

Pugna pelo provimento do recurso para “
conhecer e prover os presentes Embargos de Declaração, suprindo a omissão evidenciada no r. acórdão para, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10º e 20, todos do art. 85 do CPC”.

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, alega a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), bem como contradição e erro material em tal arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Ambas as contrarrazões foram apresentas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão Id. 215012670 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

Passo à análise separada dos aclaratórios.

·
DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Quanto à irresignação arguida que os honorários
devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada,
omissão
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994,
In causa
, tal fundamentação diz respeito ao mérito da apelação, o que é vedado em Embargos de Declaração, ou seja, impossível de se reanalisar na senda acanhada dos embargos, inexistindo qualquer vicio do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

·

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da responsabilidade do Embargante, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

“PROCESSO Nº 7002366-16.2019.822.0008
– COMARCA DE ESPIGÃO D’OESTE RO O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de TRANSPORTADORA DUARTE & FILHO LTDA - ME e OUTROS, pugnando pelo pagamento do valor de R$460.741,89 (quatrocentos e sessenta mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) representada pela representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – CDC - PJ nº 621/2893855. O ajuizamento da ação ocorreu em 05/08/2019. Após a distribuição, fora proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, bem como fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em execução. Em 13/08/2019 o autor juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Após a tentativa de a citação restar infrutífera, o autor apresentou novo endereço e requereu a expedição de mandado de citação. Citados, os requeridos não apresentaram os Embargos Monitórios. Diante dessa ausência de manifestação, foi proferida decisão convertendo a Ação Monitória em Execução e fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sob o valor executado. Diante da conversão da ação, o autor, em 10/11/2020, indicou endereço do executado e requereu a intimação para o pagamento da condenação. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br Contudo, depois da realização de todo esse trabalho, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.

PROCESSO Nº 0804855-31.2019.814.0301
– COMARCA DE BELÉM PA O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de L C FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, pugnando pelo pagamento do valor de R$592.689,41 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). A ação foi ajuizada em 01/02/2019, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida determinando a citação do Requerido para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 29/04/2020. O autor iniciou seus trabalhos em 25 de julho de 2019, promovendo a juntada dos documentos de representação. Com o resultado infrutífero da citação, o autor indicou novo endereço e requereu a expedição do mandado de citação via Correios. Por fim, após realizado todo o trabalho elencado, o escritório não promoveu mais nenhuma manifestação no processo devido ao fim da relação contratual.

PROCESSO Nº 0606738-03.2019.804.0001
– COMARCA DE MANAUS AM O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e OUTRO, pugnando pelo pagamento do valor de R$727.774,34 (setecentos e vinte e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) representada pela representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 385/9837697. O ajuizamento da ação ocorreu em 12/02/2019. Após a distribuição, fora proferido despacho determinando a citação dos Executados, bem como fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Posteriormente, o autor realizou a juntada do comprovante do pagamento das custas da diligência do Oficial de Justiça. Com o resultado infrutífero da citação, o autor, em 15/05/2019, requisitou pesquisa de endereço, via sistema InfoJud, bem como recolheu as custas referente as pesquisas. O magistrado ao analisar o resultado negativo da pesquisa via InfoJud, determinou ao autor que promovesse a juntada das custas relativas às Bacenjud, Renajud, Siel e Eridf. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br Após o retorno das pesquisas, o autor, em 18/06/2019, realizou a juntada das custas para que fosse expedido novo mandado de citação a ser cumprido via correios. Com a devolução do A.R. (aviso de recebimento) sem cumprimento, em 29/07/2019, o autor indicou os endereços ainda não diligenciados para expedição da carta de citação e requereu a expedição da certidão de ajuizamento da execução para fins de averbação premonitória. Para cumprimento da diligência, o autor realizou o recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça em 13/08/2019. Não sendo novamente os executados localizados, o autor, em 05/09/2019, realizou nova indicação de endereço para citação. Para possibilitar o cumprimento do mandado, o autor em 18/09/2019 recolheu as custas da diligência. Com o resultado negativo citação do devedores, o autor requereu citação via Edital, que restou indeferido pelo juízo. Diante disso, o autor, indicou os endereços localizados nas pesquisas dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL e recolheu as custas para expedição e cumprimento do mandado de citação. Como mais uma vez os executados não foram localizados, o autor, em 30/06/2020, apresentou outro endereço para que fosse expedido novo mandado de citação. Considerando que novamente os executados não foram encontrados e que as diversas tentativas de citação foram infrutíferas, o autor requereu em 18/11/2020 requereu a citação via Edital. Por fim, realizou a juntada do comprovante de pagamento correspondente, porém, após todo o diligente trabalho realizado nesses processos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
(Id. 176227309, p. 15):

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No que se refere ao processo n. 7002366-16.2019.8.22.0008, verifica-se que a parte Autora foi ajuizada em 2019 na Comarca de Espigão D’Oeste/RO, a primeira tentativa de citação foi infrutífera. A parte autora apresentou novo endereço e desta feita os requeridos foram citados, não apresentando Embargos Monitórios. A Ação Monitória foi convertida em Execução e em novembro de 2020 a parte autora indicou endereço, pleiteando a intimação para o pagamento. Houve a rescisão do contrato.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 460.741,89), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao feito n. 0804855-31.2019.8.14.0301, foi ajuizada em 2019 na Comarca de Belém/PA, todavia, por outra banca de Advogados. A autora ingressou como patrona do banco em referida ação em julho de 2019. Exceto o pedido de habilitação nos autos, o serviço realizado pela autora foi indicar novo endereço da parte requerida para nova tentativa de localização para citação, em maio de 2020.

Nesse viés, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causa (R$ 592.689,41), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, em relação ao processo n. 0606738-03.2019.8.04.0001 foi ajuizada em 2019 na Comarca de Manaus/AM. a parte executada não foi localizada para citação, tampouco localizou-se bens. A parte autora pleiteou citação por edital, o que foi indeferido; diligenciou na tentativa de localização da parte executada sem êxito. Houve a rescisão do contrato.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causa (R$ 727.774,34), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024